Tribunal: STF
Processo: RE 96641
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FATO DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DO
CARGO. VENCIMENTOS.
O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE QUE E TITULAR,
NÃO CABENDO AO JUDICIARIO ATRIBUIR-LHE MAIORES PELO EXERCÍCIO, DE
FATO, DE ATRIBUIÇÕES DE CARGO DIVERSO, SOB PENA DE INFRINGENCIA DA
SÚMULA 339. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.